Tribunal: TJSP
Processo: 2357568-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução por quantia certa – Cédula de Crédito Bancário – Magistrado que rejeitou a impugnação e manteve a penhora que recaiu sob o veículo de propriedade do executado/agravante – Razoabilidade – Veículo alienado fiduciariamente – Ainda que o bem não integre o patrimônio do devedor, possível que a constrição recaia, tão somente, sobre os direitos sobre tal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução por quantia certa – Cédula de Crédito Bancário – Magistrado que rejeitou a impugnação e manteve a penhora que recaiu sob o veículo de propriedade do executado/agravante – Razoabilidade – Veículo alienado fiduciariamente – Ainda que o bem não integre o patrimônio do devedor, possível que a constrição recaia, tão somente, sobre os direitos sobre tal bem – Inteligência do art. 835, inciso XII, do CPC – Precedentes desta Egrégia 23a Câmara de Direito Privado – Ausência de demonstração, de outro lado, de que o bem penhorado (veículo) é utilizado para o exercício das atividades profissionais do executado/agravante – Decisão mantida – Recurso improvido.